Tribunal: STF
Processo: ARE 1323414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RECORRENTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. (1) PLEITO COMUM AOS RECORRENTES EDIVAN MENDES SOUSA E EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS, CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APELANTES FLAGRADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA DA PENITENCIÁRIA AGRÍCOLA DO MONTE CRISTO, LOGO APÓS DISPENSAREM OS ENTORPECENTES E APARELHOS CELULARES QUE TRANSPORTAVAM – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO SOMADAS À QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, ENTRE OUTROS APARELHOS CELULARES NO INTERIOR DO VEÍCULO OCUPADO PELOS TRÊS ACUSADOS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INFORMAÇÕES APONTANDO O GOL PRETO, PLACA NOI-0757, COMO O VEÍCULO QUE ESTAVA 'LANÇANDO DROGAS' NA PAMC E DANDO APOIO PARA FORAGIDOS DO SISTEMA PRISIONAL – NEGATIVAS DE AUTORIA SEM AMPARO LÓGICO E PROBATÓRIO, ESTANDO TOTALMENTE ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DO CORRÉU WESLEY FERREIRA CHAGAS QUE BUSCAM APENAS EXCLUIR A IMPUTAÇÃO DO NARCOTRÁFICO AOS DEMAIS APELANTES – CONDENAÇÕES MANTIDAS. (2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL FORMULADO POR EDIVAN MENDES SOUSA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. (3) PRETENSÃO COMUM DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTES EDIVAN MENDES SOUSA E EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E BASEADA NA ELEVADA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA (422,6 GRAMAS DE COCAÍNA E 11 GRAMAS DE MACONHA) – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO (DOIS ANOS DE RECLUSÃO) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS COMO PREPONDERANTES – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO. (4) SÚPLICA DOS APELANTES PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4° DA LEI 11343/2006 – PROVIMENTO – PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE ADÉQUA À SITUAÇÃO FÁTICA PELA APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER LESIVO – POSICIONAMENTO ADOTADO POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL COM SUPEDÂNEO EM JULGADOS DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da absolvição da conduta do tráfico de entorpecentes pleiteada por Edvan Mendes Sousa e Eduardo dos Santos Vieira:
    Não deve prosperar o pleito comum aos apelantes de absolvição da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes, sob o argumento de que ambos não tinham conhecimento do conteúdo da bagagem que o corréu Wesley Ferreira Chagas transportava, uma vez que o crime em questão está comprovado a contento pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, pelo relato firme e coerente dos agentes policiais que efetuaram a abordagem e, sobretudo, pela apreensão de 422,6 gramas de cocaína e 11 gramas de maconha (Auto de Apreensão de fl. 7 do EP 1.2, 1º grau), além de vários aparelhos celulares em poder deles.
    Veja-se que os policiais militares foram acionados, via CIOPS, para averiguar uma movimentação estranha nas imediações da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo e, ao chegarem lá, avistaram um automóvel Gol, de cor preta, placa NOI-0757, o qual já era objeto de denúncias anteriores que informavam que era utilizado para dar fuga a presidiários, bem como para realizar 'lançamento de objetos' para o interior daquele estabelecimento prisional.
    Os agentes estatais relataram que, no momento em que a viatura policial se aproximava do carro suspeito, visualizaram os ocupantes se desfazendo de algo e que logo após constataram que se tratava de drogas e aparelhos celulares. Também disseram os policiais que os criminosos tentaram fugir, mas foram pegos próximo à cerca da PAMC, e que, ao vistoriarem o veículo deles, encontraram mais entorpecentes e aparelhos celulares, todos embalados em um invólucro 'da forma que eles lançam' para dentro do presídio.
    Além disso, durante a abordagem um dos acusados atendeu a uma ligação e, a pedido dos policiais, acionou o viva voz, quando puderam escutar seu interlocutor perguntando: 'iai meu irmão cadê os rádios?... tu não vai trazer os rádios?'. Necessário esclarecer, ainda, que na fase extrajudicial os três apelantes exerceram seus direitos ao silêncio e, em juízo, apenas Wesley Ferreira Chagas assumiu a propriedade dos entorpecentes e aparelhos celulares.
    Nesse contexto, não há como crer que Edivan Mendes Sousa e Eduardo dos Santos Vieira estavam alheios a todas essas questões e simplesmente desconheciam a existência da droga, depreendendo-se das circunstâncias que envolveram o delito, seja anterior, durante ou depois da abordagem, que eles participaram sim da prática delitiva.
    No mais, suas versões não têm amparo lógico e probatório, estando isoladas nos autos, sendo descabida a absolvição pleiteada por insuficiência de provas, devendo-se manter incólume a condenação de ambos os recorrentes pelo crime insculpido no art. 33, da Lei Antidrogas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente